Tribunal: TJMT
Processo: 0002060-48.2016.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002060-48.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (APELADO), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
CUMULAÇÃO INDEVIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.

APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI No 167/67. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato, para excluir a cobrança de encargos moratórios não previstos em lei nas Cédulas Rurais Pignoratícias no 40029166 e no 40031853, mantendo apenas os previstos no Decreto-Lei no 167/67 (multa de 10% e acréscimo de 1% ao ano).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a cobrança de comissão de permanência ou de encargos moratórios diversos daqueles expressamente previstos no Decreto-Lei no 167/67 em cédulas de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei no 167/67 disciplina de forma taxativa os encargos moratórios aplicáveis às cédulas de crédito rural, limitando-os à multa de 10% sobre o débito e ao acréscimo de 1% ao ano na taxa de juros.

A cláusula contratual que prevê comissão de permanência em cédulas rurais é inválida, por não encontrar respaldo na legislação específica.

A aplicação da lei especial não afronta os princípios da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda) nem do ato jurídico perfeito, pois visa apenas compatibilizar o ajuste às normas cogentes que regem a matéria.

A análise dos documentos demonstra que houve previsão de comissão de permanência nas cédulas rurais, afastando a alegação do apelante de inexistência de sua pactuação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos em contratos bancários, reforçando a aplicação restritiva do Decreto-Lei no 167/67 às cédulas rurais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os encargos moratórios incidentes sobre cédulas de crédito rural restringem-se ao acréscimo de 1% ao ano na taxa de juros e à multa de 10%, nos termos do Decreto-Lei no 167/67.

A cláusula que prevê comissão de permanência em cédulas rurais é inválida, por ausência de amparo legal.

A aplicação da lei especial prevalece sobre a autonomia contratual, sem violar os princípios do ato jurídico perfeito e da obrigatoriedade dos contratos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 167/67,
arts
. 5o, parágrafo único, e 71; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 218.981/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 06.08.2013,
DJe
22.08.2013; STJ, REsp repetitivos no 1.063.343/RS e no 1.058.114/RS; TJMT, Apelação Cível no 1002488-13.2023.8.11.0004, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0002060-48.2016.8.11.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL S
/
A

APELADO: CARLA ADRIANA FELITO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo BANCO DO BRASIL S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada por CARLA ADRIANA FELITO, para excluir os demais encargos moratórios previstos nas cédulas rurais de n° 40029166 e de n° 40031853, mantendo apenas os encargos previstos nos
arts
. 5° e 71 do Decreto-Lei 167/67, quais sejam, multa de 10% e acréscimo de 1% ao ano, mantendo
incólumes
a taxa de juros remuneratórios e moratórios previstos na Cédula de Crédito Bancário n° 2200274X.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça, deixando de condenar o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, em razão da sucumbência mínima.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

S
ustenta a inexistência dos pressupostos da revisão contratual pleiteada, argumentando que não houve acontecimento extraordinário e imprevisível que justificasse a revisão dos contratos.

Pondera que a comissão de permanência não foi prevista nos contratos e, portanto, não houve sua incidência, tratando-se de fato negativo cuja demonstração é inexigível.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, com a condenação da apelada nas penas da sucumbência e demais consectários legais.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada
(id
312658854
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação revisional de contratos bancários, na qual a autora, ora apelada, pretende a revisão de encargos contratuais que considera abusivos, especificamente em relação às Cédulas Rurais Pignoratícias no 40029166 e no 40031853, bem como à Cédula de Crédito Bancário no 2200274X, esta última originada da renegociação do débito relativo à primeira cédula rural mencionada.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para excluir os demais encargos moratórios previstos nas cédulas rurais, mantendo somente os encargos previstos nos
arts
. 5o e 71 do Decreto-Lei 167/67, quais sejam, multa de 10% e acréscimo de 1% ao ano, mantendo
incólumes
a taxa de juros remuneratórios e moratórios previstos na Cédula de Crédito Bancário.

O banco apelante, por sua vez, insurge-se contra a sentença, pleiteando sua reforma integral para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

O apelante suscita preliminarmente a inexistência dos pressupostos da revisão contratual pleiteada, argumentando que não houve acontecimento extraordinário e imprevisível que justificasse a revisão dos contratos.

Contudo, tal questão confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual será analisada oportunamente.

Pois bem.

A controvérsia central do recurso reside na possibilidade de revisão dos encargos moratórios previstos nas Cédulas Rurais Pignoratícias no 40029166 e no 40031853.

O Decreto-Lei no 167/67, que dispõe sobre títulos de crédito rural, estabelece em seu art. 5o, parágrafo único, que "em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será
elevável
de 1% (um por cento) ao ano".

Já o art. 71 do mesmo diploma legal prevê que "em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural, da nota promissória rural ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) sobre o principal e acessórios em débito".

Analisando os contratos em questão, verifica-se que as cédulas rurais impugnadas preveem a incidência de comissão de permanência em caso de inadimplemento, o que, de
fato, não encontra amparo no Decreto-Lei no 167/67, que estabelece de forma específica os encargos moratórios aplicáveis às cédulas de crédito rural.

O entendimento consolidado é no sentido de que, em se tratando de cédulas de crédito rural, os encargos moratórios devem limitar-se àqueles expressamente previstos no Decreto-Lei no 167/67, quais sejam, o acréscimo de 1% ao ano na taxa de juros e a multa de 10% sobre o principal e acessórios em débito.

Nesse contexto, correta a sentença ao afastar a incidência de comissão de permanência ou quaisquer outros encargos moratórios não previstos na legislação específica que rege as cédulas de crédito rural.

O apelante argumenta que não houve previsão ou cobrança de comissão de permanência nos contratos. Contudo, tal alegação não se sustenta diante da análise dos documentos juntados aos autos, que demonstram a previsão expressa desse encargo nas cédulas rurais impugnadas, conforme constatado pelo magistrado de primeiro grau.

O apelante sustenta que a sentença afronta o princípio do ato jurídico perfeito e o princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda).

De fato, o princípio da obrigatoriedade dos contratos constitui um dos pilares do direito contratual, estabelecendo que os contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram pactuados.

Contudo, tal princípio não é absoluto, sofrendo mitigações em face de outros princípios igualmente relevantes, como o da boa-fé objetiva e o do equilíbrio contratual.

No caso em análise, não se trata de afastar por completo a força obrigatória do contrato, mas sim de adequar determinadas cláusulas às disposições legais específicas que regem as cédulas de crédito rural, notadamente o Decreto-Lei no 167/67.

A intervenção judicial, nesse caso, justifica-se pela necessidade de adequação do contrato à legislação específica, não configurando ofensa ao princípio do ato jurídico perfeito ou da obrigatoriedade dos contratos.

Quanto à alegação de que não houve previsão ou cobrança de comissão de permanência nos contratos, como já mencionado, tal argumento não se sustenta diante da análise dos documentos juntados aos autos.

Apura-se da cláusula que trata da “forma de pagamento”,

nas cédulas rurais impugnadas
,
id 302924921 – pág. 04 (cédula no 40/02916-6), id 302924921 – pág. 14 (cédula no 40/03185-3), id 302924921 – pág. 24 (cédula no 22/00274- X),
a previsão de comissão de permanência, o que, de fato, contraria as disposições específicas do Decreto-Lei no 167/67.

Assim, correta a sentença ao afastar a incidência desse encargo, mantendo apenas aqueles expressamente previstos na legislação específica.

A propósito:

CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO EVIDENCIADO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1. É insuscetível de exame na via recursal especial questão relacionada com a possibilidade de incidência de capitalização de juros em contrato bancário quando há necessidade de reexame do respectivo instrumento contratual. Aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. Com o vencimento do mútuo bancário, o devedor responderá exclusivamente pela comissão de permanência (assim entendida como juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade, acrescidos de juros de mora e de multa contratual) sem cumulação com correção monetária (Recursos Especiais repetitivos n. 1.063.343/RS e 1.058.114/RS). Súmula n. 472/STJ. 3. Evidenciada a abusividade das cláusulas contratuais, afasta-se a mora do devedor (Recurso Especial repetitivo n. 1.061.530/RS). 4. Para a inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, deve-se observar, por ocasião da prolação da sentença ou do acórdão, o decidido no mérito do processo quanto à mora (Recurso Especial repetitivo n. 1.061.530/RS). 5. Descaracterizada a mora, é cabível a manutenção do bem na posse do devedor. 6. Admitem-se a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples, sempre que constatada
cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento. 7. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 218.981/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/8/2013,
DJe
de 22/8/2013.)

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATITA – REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ALEGAÇÃO DE TAXAS ABUSIVAS (TAXA DE REGISTRO E RECISTRO DE CONTRATO) – COM PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA – IMPOSSIBILIDADE – SENTEÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Deferido o pedido de justiça gratuita em primeira instância, a benesse se estende a todos os atos processuais, nos exatos termos do art. 9o da Lei
n. o
1.060/50. 2. No caso dos autos, vê-se que os juros remuneratórios do contrato sub judice foram fixados um pouco acima da taxa média de mercado para operações de mesma natureza, contudo a diferença não é exacerbante a ponto de reclamar o reconhecimento de abusividade, mormente porque respeita o limite imposto em casos
paradigmas.
3. É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. 4. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fixados para o período de inadimplência, configura comissão de permanência disfarçada e, portanto, não pode ser cumulada com demais encargos, de forma que deve ser
afastado.
5. Sentença
mantida, recursos desprovidos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024881320238110004, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025